Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-72.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000566-72.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[THIAGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 703.078.031-04 (APELANTE), FELIPE HARTMANN ZORZELLA - CPF: 006.572.191-85 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000566-72.2019.8.11.0010

APELANTE: THIAGO APARECIDO DOS SANTOS, FELIPE HARTMANN ZORZELLA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – INCONFORMISMOS DEFENSIVOS –
1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA - PROVA ORAL JUDICIALIZADA DE AGENTES PÚBLICOS CONCATENADAS COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO -
2) ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A FIGURA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
-

INVIABILIDADE – TESE DE SER APENAS USUÁRIO ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – 3)
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. Tem-se por improcedente o pleito absolutório dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, ante os relatos dos agentes públicos que participaram da diligência de busca e apreensão realizada na residência do acusado, que desencadeou na apreensão da droga e na prisão do increpado, circunstâncias confirmadas em juízo pelos agentes no exercício de suas atribuições, as quais não podem ser desconsideradas, quando harmônicas entre si e concatenadas com os demais elementos de prova contidos nos autos.

2. Embora a defesa sustente a tese de que o apelante é apenas usuário de drogas, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

3. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000566-72.2019.8.11.0010

APELANTE: THIAGO APARECIDO DOS SANTOS, FELIPE HARTMANN ZORZELLA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interposto via Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Thiago Aparecido dos Santos
e
Felipe Hartmann Zorzella
, contra a r. sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 566-72.2019.811.0010, Código 124795, pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, que julgou procedente a denúncia e os condenou como incursos nas sanções dos arts. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69, do mesmo
Codex
.

Ao primeiro apelante
Thiago Aparecido dos Santos
foi fixada a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, a ser descontada no regime fechado (réu reincidente) e ao pagamento de 539 (quinhentos e trinta e nove) dias-multa, na fração mínima; e o segundo apelante
Felipe Hartmann Zorzella
, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, no mínimo fracionário e, por preencher os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, a ser depositado em conta específica, cabendo ao Juízo da Execução indicar a entidade que será realizada a prestação de serviços à comunidade, bem como a conta única para fins do depósito.

Inconformados, com o teor da r. decisão, a defesa, em razões recursais postula: em relação ao réu
Thiago Aparecido dos Santos
, a sua absolvição dos delitos narrados na peça acusatória, por entender que inexiste provas suficientes para manter o édito condenatório; quanto ao apelante

Felipe Hartmann Zorzella
, requer, em síntese, que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para a figura descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Ao final, a defesa requer seja explícito o enfrentamento da matéria. (Num. 27065472/27065473).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo desprovimento dos recursos defensivo, mantendo-se inalterada a r. decisão recorrida (Num. 27065475/27065476).

Lavrou parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana, que opinou pelo desprovimento dos recursos. (Num. 3028954).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020